Tribunal: TJMT
Processo: 1024606-86.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024606-86.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIS ANDREIA PESSOAS - CPF: 023.513.301-96 (RECORRENTE), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1024606-86.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
THAIS ANDREIA PESSOAS

Recorrido
:
BANCO LOSANGO S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE RESTRITIVO. ANOTAÇÃO NO SCR. ELIMINAÇÃO DA COLUNA “PREJUÍZO”.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
:
"
Visto, etc.

Dispensado
o
relatório
, com
fundamento
no
artigo
38 da Lei n. 9.099/95.
Prefacialmente
,
deve
-se
levar

em

consideração

os

princípios

norteadores
dos
juizados

especiais
,
dispostos
no
artigo
2o da lei 9.099/1995, que
aduzem
, entre
outras

coisas
, que o
juiz

não

está

obrigado

a

ater
-se a
todas
as
teses

apresentadas

pelas
partes, mas de
consignar

apenas

os

elementos

formadores
da
sua

convicção
. Sendo a
prova
documental
suficiente
para
formar

convencimento
,
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

moldes
do
artigo
355, I, do C.P.C.
Mérito
: Na
inicial
, o
autor

afirmou
que
está

sendo

cobrado

por

uma

dívida
junto a
ré
,
todavia
, a
referida

cobrança

está

prescrita
,
sendo

assim
, a
ré

cometeu

ato

ilícito
,
ou

seja
,
realizou
as
cobranças

mesmo

prescrita
.
Por
essas

razões
,
requer
a
procedência
da
demanda
para que a
ré

seja

compelida
a
não

realizar

cobranças
de
uma

dívida

já

prescrita
,
ainda
,
requer

indenização

pelos

danos

morais
e
materiais

sofridos
.
Fundamento
e
decido
. Em
razão
de se
tratar
de
relação
de
consumo
,
estando

patente
a
hipossuficiência
do
consumidor
,
onde
a
parte

Reclamada

está

mais

apta
a
provar
o
insucesso
da
demanda
do que
àquele
a
demonstrar
a
sua

procedência
,
por

este

motivo
,
aplica
-se
a

inversão
do
ônus
da
prova

elencada
no art. 6o, VIII, do CDC, com o
fito
de
proporcionar

equilíbrio

na

relação
processual.
Descendo

ao

caso

concreto
,
verifico
que a
dívida

não

está

prescrita
, pois o
prejuízo

foi

mantido
de 05/2018 a 08/2019,
portanto
,
dendro
do
prazo

prescricional
de 5 (
cinco
)
anos
. Assim,
não
se
pode

prorrogar
o
prazo
de
adimplemento
da
obrigação
,
impondo

este

ônus
à
Reclamada
. Desse modo,
inexistindo

acordo
entre as partes,
não

há

embasamento
legal para que se
proceda
da forma
pretendida
pela
Reclamante
,
ao

contrário
, as
prestações

constantes
no
contrato

devem
ser
cumpridas

nas

datas
de
vencimento

ajustadas
, sob
pena
de
incidir
inclusive
os

encargos

decorrentes
da mora.
Dispositivo
: Assim,
opino
pela IMPROCEDÊNCIA dos
pedidos
, com
fulcro
no art. 487, I, do Código de
Processo
Civil.
Preclusas
as vias
recursais
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se. Sem
custas
e
honorários

advocatícios

neste

grau
de
jurisdição
, a
teor
dos
artigos
54 e 55 da Lei
no
. 9.099/95.
Preclusas
as vias
recursais
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se. Nos
termos
do art. 40 da Lei n. 9.099/95,
submeto
a
decisão
para
homologação
.
Homologada
,
intimem
-se as partes,
por

intermédio
de
seus

patronos
. Tatiana Fagundes de Souza
Tauchert

Juíza

Leiga
Vistos,

etc
.
HOMOL
OGO
, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do Juiz
Leigo

deste

Juizado
Especial.
Intimem
-se as partes da
sentença
. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de
Direito

em
subst. legal"

2. O
Recurso Inominado
interposto pela parte
reclamante
devolveu à apreciação desta Turma
a questão relativ
a
à
manutenção de um registro negativo ativo de 05/2018
,

supostamente
prescrito, pela parte reclamada. Requereu sejam declarados prescritos e inexigíveis os supostos débitos no valor de R$ 1.373,00 (um mil trezentos e setenta e três reais), bem como a condenação da parte reclamada pelos danos morais causados.

3.
Contrarrazões
apresentadas requerendo a manutenção da sentença.

4
.
Inclusão e manutenção de restritivo de crédito
. SCR
.

Havendo mora, o credor poderá incluir o nome do devedor nos serviços de proteção ao crédito e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição e pelo prazo máximo de 5 anos (Súmula 323 do STJ). No caso de registro no SCR, após o adimplemento ou prescrição, o débito deixa de constar na coluna “prejuízo”, mas o histórico não é eliminado. Esta situação não expõe o consumidor como devedor inadimplente não ensejando conduta ilícita
(N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023)
.

No caso concreto, a dívida

foi incluída como prejuízo

em 05/2018
e
deixou de constar nesse campo a partir de 2/2019

(ID 199815
666
/
PJ
e
)
.

Portanto, o
que
a parte
reclamante pretende, na verdade, é que o seu histórico seja apagado, o que não é o caso, eis que as informações estão registradas no sistema do Banco Central.

5.

Recurso conhecido e
não provido
.

6.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 199815696/PJe2),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024